Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706049-38.2023.8.07.0002 RECORRENTES: DEUZA RODRIGUES DO PRADO, DIEGO DO PRADO MOURA E NATALIA DO PRADO MOURA RECORRIDOS: OURO VERDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E MARCOS VENICIO GONÇALVES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelos réus e recurso de apelação adesiva interposto pelos autores contra sentença que condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito que resultou no óbito de familiar dos requerentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (iii) legitimidade dos irmãos da vítima para requerer indenização por dano moral; (iv) configuração de culpa concorrente da vítima; (v) adequação do valor da indenização por danos morais fixada; e (vi) dedução do valor do seguro DPVAT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indicados expressamente os motivos pelos quais os apelantes pretendem a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do CPC, não se configura violação ao princípio da dialeticidade. 4. O recurso interposto pelos réus é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, circunstância que evidencia a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do apelo no duplo efeito. 5. Nas hipóteses de perda de ente familiar, a jurisprudência reconhece a legitimidade ativa dos irmãos para requerer indenização por dano moral. 6. Não se configura a culpa concorrente da vítima pelo fato de não estar usando cinto de segurança e ter a carteira de habilitação vencida, pois esses elementos não foram determinantes para o acidente ou para o óbito. 7. O valor da indenização por danos morais é reduzido de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 para cada um dos autores, considerando a proporcionalidade, as circunstâncias do acidente e a capacidade financeira das partes. 8. A dedução do valor do seguro DPVAT é afastada, pois não houve comprovação de seu recebimento pelos beneficiários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação interposto pelos réus parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso de apelação adesiva interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os irmãos da vítima têm legitimidade para requerer indenização por dano moral. 2. A ausência de cinto de segurança e a carteira de habilitação vencida, por si só, não são fatores determinantes para a redução da indenização, quando não há prova de sua contribuição direta para o resultado danoso. 3. A indenização por dano moral deve considerar a proporcionalidade, as circunstâncias do acidente e a capacidade financeira das partes. 4. A dedução do seguro DPVAT da indenização fixada depende da comprovação do seu recebimento pelos beneficiários. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CPC, art. 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246; STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/06/2018. Sem particularizar qual dispositivo legal reputam malferido, os recorrentes suscitam dissenso pretoriano, defendendo a majoração da indenização arbitrada a título de compensação por danos morais, porquanto o montante fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes seria irrisório face às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte do motorista (filho e irmão dos recorrentes), que foi abalroado pelo condutor do veículo pertencente à empresa recorrida. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de apontar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002